Tribunal: TJDFT
Processo: 0729226-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0729226-39.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELESTE SA ALVES, PEDRO PAULO ALVES BRANDAO, MARIA DAS GRACAS SA ALVES APELADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SILVEIRA E HUBNER - ADVOGADOS D E C I S Ã O É de se consignar a distribuição antecedente, à Egrégia 1a Turma Cível (Des. Teófilo Caetano), de Agravo de Instrumento relativo ao presente processo (AI 0711776-52.2021.8.07.0000). O fenômeno da prevenção se expande para o plano recursal, consoante dispõe o artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que tem a seguinte redação: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Deve, assim, ser aplicada a regra de prevenção contida no artigo 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Assim sendo, deve ser respeitada a prevenção do relator e do órgão fracionário ao qual foi distribuído o recurso anteriormente interposto no processo conexo. Isto posto, redistribua-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator